Tribunal: STF
Processo: ARE 1484287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Pretensão de compelir o apelado MUN. DE CARAPICUÍBA a convocar os professores para o trabalho presencial somente após 21 dias depois de terem tomado a 2ª dose (ou dose única) da vacina contra a COVID-19, mantendo esses profissionais em trabalho remoto até que essa condição seja atingida, sem qualquer prejuízo de vencimento — Sentença de improcedência — Pleito de reforma da sentença — Não cabimento — PRELIMINAR do apelado MUN. DE CARAPICUÍBA — Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida — Afastamento — Sustentação de riscos à saúde dos(as) professores(ras) em virtude da convocação feita pelo referido apelado para o retorno presencial às aulas sem que estes estivessem com o ciclo completo de vacinação — Dialeticidade recursal verificada — MÉRITO — A convocação de professores para comparecerem às escolas de forma presencial não malferiu o direito à saúde ou segurança destes, na medida em que foram obedecidos os protocolos oficiais adotados para a retomada gradual, inclusive com número reduzido de alunos; sendo, ainda, assegurado aos professores enquadrados no grupo de risco, o direito ao trabalho remoto — Inexistência de ilegalidade no ato administrativo que determinou o retorno dos professores às atividades presenciais — Sentença mantida — APELAÇÃO não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196 e 219 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente